Tribunal: STJ
Processo: 0051578-60.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998769 - SE(2025/0273797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: MANFRED PHILIPSKY
ADVOGADO
: DILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA - SE001047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIOS
DE

CPC/2015.
CONSTRUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, assentou que a "omissão do demandado à produção da
prova pericial impede a avaliação da veracidade de suas argumentações
defensivas (de que teria entregue o imóvel sem vícios ou avarias e que o mau
.
uso por parte do demandante teria ocasionado os problemas detectados"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aaa97535-8d8c-4539-b11d-791279af47c1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aaa97535-8d8c-4539-b11d-791279af47c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998769 - SE(2025/0273797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: MANFRED PHILIPSKY
ADVOGADO
: DILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA - SE001047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIOS
DE

CPC/2015.
CONSTRUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, assentou que a "omissão do demandado à produção da
prova pericial impede a avaliação da veracidade de suas argumentações
defensivas (de que teria entregue o imóvel sem vícios ou avarias e que o mau
.
uso por parte do demandante teria ocasionado os problemas detectados"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENGEB-BOTELHO
ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pela il. Presidência do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe (TJ-SE), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 306):

"APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE EXIGIRAM
Documento eletrônico VDA55525944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: b0f163c6-3690-483d-aea4-755888c7d81d

REFORMAS NO IMÓVEL DO REQUERENTE - PARTE DEMANDADA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBANTE – PROVA
PERICIAL QUE NÃO FOI REALIZADA POR DESINTERESSE DA PARTE
ACIONADA
–
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
-
APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR – ARTIGO 18, CAPUT, TRAZ A RESPONSABILIDADE DA
CONSTRUTORA, NA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS
CONSUMIDORES, PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE OU QUANTIDADE
QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO A
QUE SE DESTINAM OU LHES DIMINUAM O VALOR - AUSÊNCIA DE
PROVA DE MAU USO DO IMÓVEL (artigo 429, II, do CPC) -
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 314-325).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 328-334), ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA
LTDA alega, preliminarmente, ofensa ao
do
afirmando que o eg. TJ-SE
art. 1.022
CPC/2015,
não sanou os vícios suscitados nos embargos de declaração.
Ultrapassada a preliminar, indica violação aos arts. 370, 373, II, 429, II, e 489, § 1o,
do
afirmando, em síntese, que "
CPC/2015,
os eventuais problemas identificados no imóvel
foram, em realidade, consequência direta da conduta do recorrido, oriundos de mau uso e
avarias ocasionadas durante o processo de mudança. Dentre os danos apontados, constam
aqueles claramente imputáveis ao próprio autor, como os verificados no piso e nas portas, os
quais decorreram exclusivamente de ações imprudentes no transporte de seus pertences,
"
conforme consta inclusive de comunicações anteriores ao ajuizamento da presente demanda
(fl. 332).
Aduz, também, que "[n]ão há nos autos prova pericial capaz de demonstrar a
existência, a natureza e a extensão dos vícios construtivos alegados. A simples ausência de
produção de prova técnica - cuja iniciativa de custeio cabia ao recorrido, diante da sua
alegação inicial — não autoriza a presunção da procedência dos fatos, tampouco o
" (fl. 333).
reconhecimento automático da responsabilidade da construtora
Assevera que, "ainda que se admitisse a existência de algum defeito, o valor fixado a
título de indenização — R$ 5.100,00 — mostra-se desproporcional e artificialmente inflado,
calcado em orçamentos que extrapolam a simples recomposição de danos. Foram incluídas, por
escolha pessoal do recorrido, despesas como a troca integral do piso da sala e do corredor,
revelando, não uma pretensão indenizatória, mas sim um verdadeiro projeto de reforma, alheio
" (fl. 333).
à suposta reparação de vícios construtivos
Intimado, MANFRED PHILIPSKY apresentou contrarrazões (fls. 339-354), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 357-364), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 370-377) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 379-386), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55525944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: b0f163c6-3690-483d-aea4-755888c7d81d

Inicialmente, rejeita-se a alegada violação ao art. 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE) analisou os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa
jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade
no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa
de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, destacam-se recentes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
TUTELA ANTECIPADA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PENSIONAMENTO
MENSAL.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DO
SÚMULA N. 735/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.477.552/MG,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
24/2/2025,
- g. n.)
28/2/2025

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
MÚTUO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
TARIFA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a
alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.654.248/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g.
GALLOTTI
14/4/2025,
24/4/2025
n.)

Avançando, melhor sorte não socorre o recurso no tocante à violação aos arts. 370,
373, II, 429, II, e 489, § 1o, do CPC/2015.
No caso, o eg. TJ-SE, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
assentou, entre outros fundamentos, que "a ausência de produção da prova pericial corrobora
as alegações autorais, já que o demandado não se desincumbiu do seu dever de provar a
. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
regular e hígida entrega do imóvel"
acórdão estadual (fls. 308-309):

A parte apelante se manifestou pelo julgamento antecipado do processo,
"
negando-se a custear a perícia no imóvel.
E, analisando os autos em comento, registro que o juízo primevo
oportunizou, em
que o réu dissesse se pretendia produzir prova
10/11/2023,
pericial em relação ao imóvel, arcando com o ônus processual em caso de
negativa ou inércia.
Daí que a omissão do demandado à produção da prova pericial impede a
avaliação da veracidade de suas argumentações defensivas (de que teria
Documento eletrônico VDA55525944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: b0f163c6-3690-483d-aea4-755888c7d81d

entregue o imóvel sem vícios ou avarias e que o mau uso por parte do
demandante teria ocasionado os problemas detectados).
Reitere-se que ao demandado foi imposto o respectivo ônus, pela fixação
originária prevista no artigo 429, II, do CPC.
Logo, tratando-se de relação de consumo, a ausência de produção da
prova pericial corrobora as alegações autorais, já que o demandado não se
desincumbiu do seu dever de provar a regular e hígida entrega do imóvel.
Como já exposto, a sentença primeva concluiu pela procedência do
pedido reparatório.
Neste toar, como determinado pelo magistrado a quo, impõe-se a
necessidade da apelante indenizar os vícios constatados em decorrência de
.
falhas na construção do imóvel do apelado
(...)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS
ESTRUTURAIS. ACERVO PROBATÓRIO TÉCNICO SUFICIENTE A
PROVAR QUE O IMÓVEL É INAPROPRIADO À MORADIA. DEVER
DA CONSTRUÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
NO
CASO
CONCRETO.
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 202400818221 No
único: 0029971-59.2020.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de
Justiça de Sergipe - Relator(a): João Hora Neto - Julgado em
.
27/09/2024)
Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada." (g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55525944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: b0f163c6-3690-483d-aea4-755888c7d81d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.998.769 / SE
Número Registro: 2025/0273797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00515786020228250001 202211501397 202400760888 202500703088 515786020228250001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: MANFRED PHILIPSKY
ADVOGADO
: DILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA - SE001047
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 3be3b54a-2cdc-466b-afca-13a0b174980d

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 3be3b54a-2cdc-466b-afca-13a0b174980d